Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SNIPER. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER.

2. O SNIPER é uma ferramenta exclusiva para uso pelos órgãos do Poder Judiciário a partir de decisão de quebra de sigilo no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.

3. A despeito da existência de informações constantes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que o referido sistema já estaria disponível para acesso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo singular informou, na decisão impugnada, que ainda não tem acesso à plataforma eletrônica referida.

4. No caso em análise é possível verificar que já foram promovidas diversas pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo singular, a exemplo do Renajud, Infojud e Sisbajud.

5. Recurso desprovido.